Tribunal: STF
Processo: RE 104475
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 153,
PARAGRAFO 15, DA CF.
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DE QUE RESULTOU A INVALIDAÇÃO DOS ATOS ESCOLARES IMPETRANTE, NÃO
IMPORTA, POR SI, NO PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153 PARAGRAFO 15 DA
CF, QUE SE DIZ VIOLADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.